Tribunal: TJDFT
Processo: 0732492-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0732492-86.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDERSON SIQUEIRA DO VALE FREITAS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “TRIBUTÁRIO. IPTU – BASE DE CÁLCULO – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – LEI EM SENTIDO ESTRITO – INEXISTÊNCIA – COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Determina o art. 150, I, da CF, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. ~0 2. No caso dos autos, o autor e recorrido é o proprietário de imóvel situado em área residencial do Setor Habitacional Alto da Boa Vista, Região Administrativa de Sobradinho, DF, que nos exercícios dos anos de 2015 em diante, após a regularização fundiária, ocorrida em 2014, sofreu aumento do valor do Imposto sobre a cobrança na Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, a partir de definição em Decreto Distrital, haja vista inexistência de lei própria a estabelecer os critérios de reajuste, conforme determinados pelo art. 61, § 2o, I, da Lei DF no 5.389/2014. 3. O princípio da anterioridade, inscrito no III, alínea "a", daquele mesmo artigo constitucional, não autoriza a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Frise-se, a autorização para a cobrança de tributo ou sua majoração decorre de lei em sentido estrito, na forma estabelecida pelo art. 97 do CTN. 4. Desse modo, não poderia o Distrito Federal, ora recorrente, com base em Decreto Distrital estabelecer, sem lei formal, novo valor venal do imóvel e fixar, a partir da efetiva regularização do imóvel, o valor de reajuste devido a título de IPTU. 5. Nesse quadro, não merece reforma a sentença de origem que determinou que novo lançamento fosse realizado referente aos anos de 2015 a 2020, como também a repetição do indébito de R$ 7.326,38. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. 8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.” O recorrente sustenta que o que o r. acórdão recorrido violou o artigo 156, I da CR/88, sob o argumento de que o Supremo Tribunal Federal, no tema 211, considerou que município poderá promover reajustes nas bases de cálculos dos valores dos imóveis, quando verificada a defasagem entre o valor venal e o valor de mercado. Sem contrarrazões. Preparo dispensado, por expressa determinação legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 211 (RE 648.245/MG), cuja tese fixada ora se transcreve: “A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária.” Transcreve-se, oportunamente, parte do voto do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes: “Nesse mesmo diapasão, é cediço que os Municípios não podem alterar ou majorar, por decreto, a base de cálculo do imposto predial. Podem tão somente atualizar, anualmente, o valor dos imóveis, com base nos índices oficiais de correção monetária, visto que a atualização não constitui aumento de tributo (art. 97, § 1o, do Código Tributário Nacional) e, portanto, não se submete à reserva legal imposta pelo art. 150, inciso I, da Constituição Federal.” Nesse toar, considerando que a Turma Recursal aplicou devidamente ao caso em apreço a tese fixada pela Corte Suprema, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. IV. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário manejado pelo Distrito Federal, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito